Tribunal: TJSP
Processo: 1006509-08.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Direito civil e do consumidor. seguro residencial. ação de cobrança de indenização securitária. furto e incêndio no imóvel segurado durante ausência do consumidor em viagem de trabalho. Negativa de pagamento. abusividade da cláusula excludente. violação do dever de informação e boa-fé objetiva que norteiam os contratos. indenização securitária devida nos limites contratado para o caso.

Ementa:
Apelação. Direito civil e do consumidor. seguro residencial. ação de cobrança de indenização securitária. furto e incêndio no imóvel segurado durante ausência do consumidor em viagem de trabalho. Negativa de pagamento. abusividade da cláusula excludente. violação do dever de informação e boa-fé objetiva que norteiam os contratos. indenização securitária devida nos limites contratado para o caso.

1. Ação de cobrança de indenização securitária julgada parcialmente procedente em primeira instância.
2. Recurso da seguradora ré não acolhido.
3. Razões de decidir da Turma Julgadora:
3.1. Recusa indevida do pagamento da indenização securitária.
3.2. Abusividade da cláusula excludente de cobertura para imóvel desocupado há mais de 45 dias. 3.3. Violação do dever de informação e boa-fé que norteiam os contratos. 3.4. Ausência de comprovação de que o imóvel estava desocupado há mais de 45 dias. 3.5. Consumidor se ausentou em viagem de trabalho por cerca de 30 dias. 3.6. Indenização securitária devida nos limites do contrato.
4. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida.